Tribunal: TJSP
Processo: 3010756-35.2013.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2007 A 2011 – MUNICÍPIO DE ITAPETININGA – PRESCRIÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente - Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos de declaração rejeitados.